Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-94.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0702280-94.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS PAULO DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do apelante – Dr. Adriel de Souza Madeira, OAB/GO 48522A - para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou. E expedido mandado de intimação para o apelante constituir advogado e apresentar razões de apelação, não foi cumprido porque esse não reside no endereço que consta nos autos (ID 23335282). Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES